Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732716-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BERNARDES DE CASTRO AGRAVADO: LEANDRO OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO BERNARDES DE CASTRO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0708078-18.2024.8.07.0005 proposta por LEANDRO OLIVEIRA MARQUES em desfavor do ora agravante e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 18.000,00 na conta dos réus, nos seguintes termos (ID 202623723 dos autos originais): “Inicialmente, informo que o processo foi protocolado sem a anotação de pedido liminar, razão pela qual o feito veio concluso na ordem geral. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende o bloqueio de valores dos requeridos em razão de suposto golpe de veículos na OLX. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis há evidências de que os autores foram vítimas de golpe durante negociações para a aquisição de veículo. O documento de ID n. 199090538 - Pág. 17 comprova a transferência da quantia de R$ 18.000,00 para a requerida MARIA BENEDITA CARMONA. No boletim de ocorrência policial juntado em ID 199090539, o requerido Geraldo informa que se passou por primo de Daniel para possibilitar a realização do negócio fraudulento. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque há risco que os valores recebidos pelos supostos fraudadores sejam ocultados ou dilapidados, dificultando a parte autora em reaver o valor desembolsado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Em relação ao requerido DANIEL PEREIRA, por ausência do número de CPF, a providência de bloqueio de valores é inviável. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio da quantia de R$ 18.000,00 na conta dos requeridos Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 62593985), o agravado afirma que foi vítima de um golpe praticado pelos réus, utilizando a plataforma do OLX. Afirma que não tem nenhuma responsabilidade, sendo que o agravante e o agravado, ao perceberem que teriam caído em um golpe, foram à Delegacia registrar o boletim de ocorrência. Informa que o veículo, objeto dos autos, é de propriedade da esposa do agravante. Defende que a quantia bloqueada em sua conta corrente foi transferida pela atual compradora do veículo, portanto, pertence a terceira pessoa. Argumenta que a quantia bloqueada não tem nenhuma relação com a quantia transferida pelo agravado ao estelionatário, mas refere-se à venda do veículo para Amanda Gomes de Jesus, conforme documentos juntados. Informa que o veículo foi vendido para custear as despesas do tratamento de saúde da esposa do agravante. Defende que a quantia deve ser imediatamente liberada. Alega que o DUT foi assinado pela esposa do agravante, que era a verdadeira proprietária do veículo, o que impede a manutenção do bloqueio. Aduz que a quantia até 40 salários mínimos é impenhorável. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio dos valores. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 62663114 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 62876364. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da inicial dos autos originais, que o autor/agravado afirma que consultou um anúncio da OLX e se interessou pelo veículo Ford/KA, tendo o anunciante se identificado como “Daniel”, o qual se revelou posteriormente como sendo estelionatário. Informa que questionou o agravante, Sr. Geraldo, se conhecia o estelionatário, tendo sido confirmado que era seu primo. Menciona que o pagamento foi realizado para a conta indicada pelo Sr. Daniel. Afirma que o agravante contribuiu para a prática delituosa praticada pelo estelionatário, motivo pelo qual deve indenizar o autor. Por outro lado, a versão apresentada pelo agravante/réu é no sentido diverso, conforme se depreda da contestação apresentada (ID 205853110, autos de origem). Afirma que não conhecia o intermediador, o qual entrou em contrato com o agravante para adquirir o veículo anunciado na OLX. Argumenta que as partes foram ludibriadas e induzidas a erro pelo estelionatário, o que exclui a responsabilidade do agravante/réu. Nega que tenha concordado com o pagamento do valor em conta diversa do agravante. Menciona que o agravante e agravado descobriram juntos que se tratava de um golpe. Neste cenário, observa-se que as versões apresentadas pelas partes são contraditórias, uma vez que o agravante afirma que ambas as partes foram vítimas do estelionatário, bem como afirma que não autorizou que o pagamento do preço fosse realizado em conta de terceiro. Ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, a venda do veículo ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro, sendo as partes vítimas do conhecido “golpe da OLX”. Diante desse cenário, não é possível dizer, em sede de cognição perfunctória, que há culpa exclusiva do agravante, bem como, não se sabe se o agravado/autor agiu com cautela ao transferir o valor da aquisição do veículo para conta indicada pelo interposto fraudador. De fato, a situação em tela não dispensa mais esclarecimentos, inclusive para que sejam elucidadas as circunstâncias que ensejaram a realização do negócio jurídico. Não é possível, prima facie, afirmar que a culpa foi exclusiva do agravante. Ao contrário, nesta fase inicial, ao que tudo indica, ambas as partes foram vítimas do estelionatário, e, ao mesmo tempo, ambas concorreram, ainda que por ingenuidade, para a sua concretização. Tal conclusão, em juízo perfunctório, é possível diante das declarações prestadas pelas partes na delegacia. Vejamos: “Versão de Leandro Oliveira Marques. (...) Que Daniel lhe mandou a localização do veículo e pediu que assim que o declarante chegasse no local perguntasse à pessoa que estava na posse do veículo se ele era primo do suposto vendedor, no caso Daniel, o que foi confirmado pelo senhor que estava na posse do carro, Geraldo Bernardes de Castro, e que não era para falar para o Sr. Geraldo o valor do negócio, pois o Sr. Geraldo queria comprar de volta parcelado de Daniel”. (destaquei) Versão de Geraldo Bernardes de Castro. “Informou que anunciou o veículo Ford/Ka, cor branca, ano 2016, no dia 11/05/2024 pelo preço da tabela fipe, que é de R$ 40.000,00, e no sábado de noite uma pessoa de nome Daniel, e na segunda feira fecharam o negócio em R$ 39.000,00, e na conversa com Daniel ele falou que era para falar com a pessoa que fosse buscar o carro que eram primos e ia botar o carro em uma negociação com a pessoa que iria buscar o carro, que posteriormente foi identificado como Leandro, e que ia ganhar dinheiro em cima dele e que não era para dar muito assunto para Leandro, e que Leandro foi a casa do declarante e confirmou o suposto parentesco e Leandro ainda comentou que estava pegando o carro num negócio envolvendo um lote, mostrou Leandro documentos e chaves do carro e Leandro gostou do carro e resolveu fechar o negócio dizendo que ia passar naquele momento, porém a demora foi grande e Leandro dizendo que já tinha mandado o PIX, o declarante foi ligar e já estava bloqueado por Daniel e então descobriram junto com Leandro que tudo foi um golpe. (destaquei). Cumpre mencionar que o referido golpe é amplamente conhecido, já tendo sido objeto de diversas notícias na mídia, sendo assim, a falta de dever de cuidado de lado a lado acaba para contribuir para o dano. Embora a questão necessite de dilação probatória para a apuração dos fatos, a jurisprudência tem adotado, em casos semelhantes, a culpa concorrente (art. 945 do CC). Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. FRAUDE. GOLPE OLX. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVALIDADE. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgador deve apreciar a causa, de modo a aplicar o direito ao fato, ainda que não tenha sido expressamente invocado, em respeito ao brocardo da me hi factum, dabo ti be ius. Preliminar rejeitada. 2. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso. 3. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC somente é admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento consagrado pelo STJ na apreciação do Tema 1.076. 4. Deu-se provimento aos recursos. (Acórdão 1742247, 07065986220218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de estelionato por meio do conhecido "Golpe da OLX". 2. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes da negociação, para, ao final, se apropriar do pagamento. O pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo. 3. O Tribunal de Justiça entende que há culpa concorrente quando os atos das partes são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso. 4. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente ao autor, pois o réu negociou com terceiro que sequer sabia quem era, conforme se extrai de suas próprias declarações na Delegacia de Polícia. 5. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX", há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador; ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva, bem como ao confiarem nas orientações do estelionatário, logo, o prejuízo material decorrente da fraude deve ser rateado entre os contratantes. 6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Maioria. (Acórdão 1674588, 07000403520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado:FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei. APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO ANÚNCIO EM OLX. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. CONDUTA CULPOSA. AMBAS AS PARTES. COMPROVAÇÃO. RATEIO DE PREJUÍZOS. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões. 2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3. No caso de fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX", resta evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes, quando tanto a autora quanto a ré agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria a pessoa do intermediador; ao aceitarem sua intermediação sem qualquer ressalva; ao confiarem nas orientações desse estelionatário sem se certificarem de quem se tratava, de forma que o prejuízo material sofrido deve ser rateado. 4. Não configuram dano moral os aborrecimentos sofridos pela autora em virtude da conduta da ré, que também foi vítima do estelionatário. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1644842, 07398675220218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, ponderando sobre a existência do golpe, bem como que, em princípio ambas as partes teriam sido vítimas, e, ainda, sobre a culpa concorrente, entendo que o bloqueio do valor na conta do agravante, visando dar efetividade à tutela jurisdicional, deve se limitar a 50% do preço do carro pago pelo autor/agravado, que foi de R$ 18.000,00 (ID 205853129, autos de origem). Logo, o bloqueio na conta do agravante, por ora, deve ser de apenas R$ 9.000,00. Assim sendo, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade parcial do direito. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio na conta do agravante/réu da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), observando que deve permanecer bloqueada a quantia de R$ 9.000,00, até o julgamento do processo. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência, para que cumpra a presente decisão. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora